Tribunal: TJSP
Processo: 0003583-59.2011.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Erro médico – Ocorrência – Comprovação de danos decorrentes do atendimento dos médicos, funcionários do Hospital-corréu, durante a internação da parturiente – Evidência de conduta ilícita culposa e de danos morais causados pela atuação médica – Nexo causal entre a morte do neonato e as manobras obstétricas, que foram inadequadas diante do quadro clínico apresentado

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Erro médico – Ocorrência – Comprovação de danos decorrentes do atendimento dos médicos, funcionários do Hospital-corréu, durante a internação da parturiente – Evidência de conduta ilícita culposa e de danos morais causados pela atuação médica – Nexo causal entre a morte do neonato e as manobras obstétricas, que foram inadequadas diante do quadro clínico apresentado pela gestante – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000682199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003583-59.2011.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que são apelantes/apelados
FABIANA DA LUZ PEREIRA e WILLIAN SOUSA RODRIGUES, são
apelados/apelantes NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S A (ATUAL
DENOMINAÇÃO), INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE S A (ANTIGA
DENOMINAÇÃO), MARCELO ANTUNES CHICO e RENATO ROCHA REZENDE.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento estendido,
negaram provimento ao recurso, vencido o 2o juiz, que declara voto. V. U. Indeferidos
as sustentações orais dos corréus pela turma julgadora.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM
DOS
SANTOS
(Presidente
sem
voto),
GIFFONI
FERREIRA,
ROSANGELA TELLES, HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ALVARO PASSOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32718/TJ – Rel. Álvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Apelação cível no 0003583-59.2011.8.26.0405
Apelante: MARCELO ANTUNES CHICO
Apelados: FABIANA DA LUZ PEREIRA E OUTRO
Comarca: Osasco 6a Vara Cível
Juiz(a) de 1o Grau: Renata Soubhie Nogueira Borio
EMENTA
RESPONSABILIDADE CIVIL
Erro médico

Ocorrência Comprovação de danos decorrentes do
atendimento dos médicos, funcionários do Hospital-
corréu, durante a internação da parturiente

Evidência de conduta ilícita culposa e de danos morais
causados pela atuação médica Nexo causal entre a
morte do neonato e as manobras obstétricas, que foram
inadequadas diante do quadro clínico apresentado pela
gestante Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
contra
sentença de fls. 846/851, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação
de reparação de danos, condenando os réus, solidariamente, a pagar aos
autores, a título de danos morais, a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais),
para cada autor, corrigido e acrescido de juros a partir da data da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformadas, as partes apelam. Os recursos
anteriores, exceção feita ao apresentado pelo corréu Marcelo Antunes Chico,
já se encontram julgados, restando, também os embargos de declaração
opostos por Renato Rocha Rezende.
O corréu Marcelo afirma que o caso foi uma
fatalidade, já que prestou toda assistência médica correta, não havendo culpa
e prejuízo a ser reparado. Há pedido sucessivo de redução da indenização e
prequestionamento da matéria.
Após o julgamento anterior, constatou-se que o
corréu Marcelo não foi corretamente intimado, na pessoa de seu advogado, o
que motivou o reconhecimento da nulidade do julgamento, por cerceamento de
defesa, e a determinação de novo julgamento, tão somente para apreciação
do seu apelo, com sustentação oral, conforme manifestado a fls. 1.300.
É o relatório.
Consta dos autos que a coautora Fabiana, em
final de gestação, após sentir fortes dores de cabeça e cólicas, procurou
atendimento médico, sendo examinada, inicialmente, pelo Dr. Renato, que
constatou a vitalidade fetal, mantendo-a em observação por cinco horas.
Passada a troca do plantão, a paciente
permaneceu sob os cuidados do Dr. Marcelo que, não ouvindo os batimentos
cardíacos fetais, entendeu por bem efetuar manobra obstetrícia de rompimento
da bolsa amniótica, causando prolapso do cordão umbilical, com necessidade
de intervenção cirúrgica (cesárea) de emergência.
Após a longa instrução processual, com
apresentação de laudos e manifestações das partes, a Juíza reconheceu a
ilicitude na conduta dos médicos que assistiram à gestante e o nexo causal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com o resultado morte do feto, condenando os réus, solidariamente, ao
pagamento de indenização, a título de danos morais, aos autores.
Consigna-se que, corretamente, a r. sentença
assentou existir direito ao ressarcimento pleiteado, ante a demonstração de
terem os plantonistas agido de forma incorreta, uma vez que, pelo contido nos
autos, a internada não recebeu o devido atendimento que o caso exigia.
A prova pericial coligida, depois da análise
dos documentos apresentados em juízo, destacou, a fls. 560, que: “a
pericianda não recebeu atendimento obstétrico conforme a prática
obstétrica usual.”
Instado a se manifestar, em complementação
ao laudo apresentado (fls. 586, quesito 2), acerca do atendimento da paciente,
o expert confirma que não houve o devido atendimento (fls. 591 quesito 2).
Com relação ao corréu Marcelo, importante
destacar que ao receber o plantão, e examinar a autora, não constatou os
batimentos cardíacos do feto, dando início ao procedimento de aceleração do
parto, rompendo as membranas amnióticas (bolsa), ainda nas dependências
do pronto socorro, com a ocorrência prolapso do cordão umbilical.
Importante destacar o quanto consignado no
laudo pericial (fls. 558), em relação à conduta adotada pelo plantonista
Marcelo: “a hipertonia uterina foi identificada às 22h:22min. sem BCF audíveis.
O feto era vivedouro. O colo uterino desfavorável (3,0 cm médio e
posteriorizado). Não havia certeza de óbito fetal tanto que ao ser rompida as
membranas (SIC) aminióticas com a ocorrência do prolapso do cordão
umbilical a periciada foi levada para Cesária em caráter de emergência e
medidas obstétricas para se conseguir a descompressão do cordão umbilical
foram aplicadas”. Portanto, inegável que o corréu não se acautelou quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provocou o rompimento da bolsa em local inapropriado (PS), sem os recursos
técnicos próprios do centro cirúrgico, para onde a autora foi encaminhada, às
pressas.
A propósito, em caso semelhante, assim
decidiu a 1a Câmara de Direito Privado desta Corte:
ERRO MÉDICO - Alegação de negligência e imprudência na prestação de
serviço médico-hospitalar - Legitimidade da operadora de plano de saúde
reconhecida - Sofrimento e óbito fetal Inadequado atendimento a que a autora
foi submetida que impediu que tivesse a chance do nascimento com vida do
bebê - Inteligência da norma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
- Procedimentos médicos exigidos que não foram adotados pelo Hospital
Samaritano e pelo médico Fabiano Reis Bazolli - Descaso com o resultado do
exame da autora e falta de cuidado com seu caso clínico - Óbito fetal -
Proceder inadequado que impediu pronto atendimento e chance de vitalidade
fetal - Caracterização de defeito do serviço - Danos morais caracterizados -
Elevação do “quantum” indenizatório arbitrado pelo MM. Juízo “a quo” para R$
150.000,00 - Solidariedade dos corréus reconhecida - Nega-se provimento aos
recursos dos réus e dá-se provimento em parte ao recurso dos autores.
(Apelação n. 0000491-64.2011.8.26.0602 Rel. Christine Santini 1a Câmara
de Direito Privado 03.10.2017).
Diante das provas constantes dos autos e da
comprovação da culpa dos réus, por má prestação de serviço, inevitável a
procedência da ação, tal qual lançada em 1o Grau.
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição de
embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instância, toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer
dispositivo a ela relacionado.
Na hipótese de interposição de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes desde já intimadas a se
manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão
especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio como concordância.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso
do corréu Marcelo Antunes Chico.
ALVARO PASSOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 27753
Apelação Cível no 0003583-59.2011.8.26.0405
Comarca: Osasco
Aptes/Apdos: Fabiana da Luz Pereira e Willian Sousa Rodrigues
Apdos/Aptes: Notre Dame Intermedica Saude S A, Intermedica Sistema de
Saude S A, Marcelo Antunes Chico e Renato Rocha Rezende
DECLARAÇÃO DE VOTO No 27753
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Na visão deste insignificante magistrado, a decisão proferida relativamente
à fixação pelo dano moral falhou na própria concessão, e também com a atribuição do
elevado valor deferido.
Por exórdio tem-se que
ROGATA VENIA
houve equívoco na
responsabilização do Requerido RENATO REZENDE; deixou ele o plantão às 18:30
horas e o fatal exício ocorreu empós das 22 horas e de aí inexistente qualquer culpa
irrogável a esse Esculápio, já que mesmo às 22:45 o feto estava vivo, conforme
fls.604/5, o que foi reconhecido pelo IMESC a fls.727 - e de aí não se lhe há que
imputar responsabilidade alguma, afastado o nexo etiológico entre sua conduta e o
passamento.
Ver ainda com relação à atuação desse Físico que o próprio Laudo do
IMESC revela que “o atendimento inicial foi detalhado, correto e oportuno” e de aí
manifesta a correção do procedimento a que submetida a parturiente atestada a
inexistência de culpa, vendo-se que o “indevido atendimento” relatado pelo IMESC não
se pode referir a esse Suplicado.
Assim, por minha decisão a culpa que lhe foi irrogada restou eliminada,
IMPROCEDENTE o pleito em relação a ele RENATO REZENDE.
No pertinente à conduta do co-requerido, da mesma sorte não lobrigo culpa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em seu procedimento; o Facultativo MARCELO CHICO, a meu fraco sentir,
desenvolveu manobras heróicas para viabilizar o feto, que ao que tudo indica, sofreu de
prolapso do cordão umbilical, anomalia que detém elevado índice de letalidade. As
consideração entretecidas pelo R. Voto, quanto ao rompimento da bolsa “em local
inapropriado” a meu sentir não caracterizaram imprudência, senão repita-se heroico
tentame de salvar a vida ao feto.
O próprio Laudo autoriza essa conclusão, pois que “não havia certeza de
óbito fetal” e o Requerido tentou essa conduta final para salvar o nascituro não se
havendo que falar em “falta de cautela”, como o entendeu o eminente Relator.
O precedente citado da V. Primeira Câmara desta Relação não detém
similitude com a espécie ora em julgamento: ali se falou em “descaso com resultado do
exame” coisa que aqui não houve e ainda em “falta de cuidado com seu caso
clínico”, coisa arredada, aqui, pelo Laudo Pericial.
Este, alfim, é vago e contraditório: não desceu à interpretação dos fatos,
pois que o Dr. Marcelo, quando não ouviu os batimentos, realizou a amniotomia ainda
no pronto-socorro coisa que não foi imprudente, como o entendeu o R. Voto,
ROGATA VENIA, senão manobra legítima e consagrada pela literatura médica em
casos de urgência, para descompressão uterina nem se havendo que cogitar, repita-se,
de imprudência ou imperícia.
Muito ao contrário, essa conduta anota comprometimento com a atividade
medicatriz exata proporcionada à paciente.
Alfim, também em relação a este Físico tem-se que não agiu com culpa,
senão com exatidão e correção moral.
Como se não bastara isso, a R. sentença, secundada pelo R. Voto, consagrou
enriquecimento indevido à parte com a astronômica condenação em duzentos mil
reais, e isso sem falar na correção monetária, e nos juros.
Ver que recentemente todos os Desembargadores desta Primeira Seção de
Direito Privado recebemos da E. Presidência julgamentos do Magnífico SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA; ali fixou-se, em precedente, para caso de morte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenização por dano moral no importe de R$-50.000,00.
O Des. JJ dos Santos, desta Câmara, em julgamento de 2019 localizou dano
moral de quarenta mil reais em hipótese símile.
A mesma C.Corte Superior, em Brasília, em precedente julgado faz poucos
dias, e também recebido por todos os integrantes desta Seção de Direito Privado, por
Boletim Interno, dá notícia de que o brilhante MINISTRO JOÃO OTÁVIO
NORONHA houve por exata V. decisão do E. Tribunal carioca que fixou em
R$-3.000,00 (Três mil reais) indenização a quem INGERIRA METAL EM
ACHOCOLATADO (ARESP No 477.364 RJ); esse valor de R$-3.000,00 também
consta de outros precedentes ver Rec. Espec. 149.296, da E. 2a Turma. Também a
mesma fonte relata de outro precedente, da mesma H. Corte, quando se mandou ao
pagamento de R$-5.000,00 a título de dano moral por corpo estranho localizado em
alimento nem sequer ingerido.
Ver, então, que o valor apontado não se sustenta, a teor do que vem sendo
decidido pela V. corte de Brasília.
Assim, por minha decisão, acolhia o recurso dos Esculápios, para haver por
IMPROCEDENTE a ação intentada, arcando o A. com as custas e com a honorária de
10% sobre o valor dado ao feito e se por al superado esse entendimento pela H.
Turma, reduzia a indenização para R$-20.000,00 para cada qual dos A., mantidos os
acréscimos apontados pela decisão de Primeiro Grau.
Esses os motivos de minha divergência SINE IRA ET STUDIO.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO AUGUSTO DOS PASSOS
12336410
7
9
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
1245476E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0003583-59.2011.8.26.0405 e o código de confirmação da tabela acima.